Tribunal: TJPA
Processo: 0007857-25.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007857-25.2014.8.14.0040
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GRACILENE DOS SANTOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO DAS
PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.
INCENTIVO ADICIONAL QUE DEVE SER COMPREENDIDO TAL QUAL
SUA PRÓPRIA DENOMINAÇÃO NORMATIVA, ISTO É, COMO VERDADEIRO INCENTIVO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL SUA INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL (ART. 37, X DA CF). ABABTIMENTO DAS PARCELAS JÁ PERCEBIDAS PELA APELADA (2014. 2015 E 2016).
OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS
DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (
RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando a sentença em sede de remessa necessária nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Jose Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), 15 de março de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0007857-25.2014.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JAIR ALVES ROCHA (OAB/PA 10.609)

APELADA: GRACILENE DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADA: FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA (OAB/PA 14.792)

POCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o ente público ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional Anual, repassado pela União, conforme portarias do Ministério da Saúde, devidamente atualizado, apurado em liquidação, observada a prescrição das parcelas anteriores a 05/08/2009, e ainda julgou improcedente o pedido alusivo a percepção do adicional de insalubridade.

Em necessária e breve síntese, o apelante alegou que apenas por lei em sentido estrito seria possível justificar o pagamento postulado e não mediante portaria.

Asseverou que ao tempo da propositura da ação não existia lei de iniciativa do Executivo Municipal reconhecendo o direito pleiteado, razão pela qual seria descabido o pagamento determinado pela sentença.

Mencionou a ocorrência de fato novo, consistente na edição da Lei Municipal nº 4.603/2015, autorizando a municipalidade a repassar os valores decorrentes do incentivo financeiro adicional provenientes do Ministério da Saúde, inclusive prevendo o pagamento retroativo de 2013 e 2014.

Finalizou requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 276158). Recurso recebido no duplo efeito (ID 284970).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer concluindo pelo não provimento do apelo (ID 370717).

Esta relatoria determinou que o Município de Parauapebas, no prazo de 15 dias, informasse a natureza do vínculo que manteve ou mantinha com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), especialmente no que tocante à apelada, inclusive fazendo juntar aos autos cópia legível e atualizada da legislação pertinente.

Em resposta (ID 3338830), o município apelado informou que a autora está investida no cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, consoante os termos da Lei Municipal nº 4.339/2007, portanto submetida às regras do Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002).

Instada ao contraditório apesar de intimada a parte apelante não apresentou manifestação (ID 4521371).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Observo que também é caso para reexame necessário.

De início, cumpre observar que no saneamento do presente feito restou declarada a prescrição – prejudicial arguida na contestação – das parcelas alusivas ao quinquênio anterior a propositura da ação (05/08/2014).

De fato, considerando a natureza da pretensão deduzida em juízo (cobrança de parcelas remuneratórias) e havendo relação de trato sucessivo,
ex vi
do previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estão alcançadas pela prescrição eventuais parcelas anteriores a 05/08/2009.

Registre-se que a prescrição sendo matéria de ordem pública poderá ser (re)apreciada em qualquer grau de jurisdição ainda que não suscitada nas razões recursais, mormente na hipótese de remessa necessária como ocorre na espécie destes autos.

Isto posto,
ratifico
a prescrição nos moldes em que restou decidida pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito a controvérsia cinge-se em saber se o valor do Incentivo Financeiro Adicional Anual pode ser destinado aos agentes comunitários de saúde, como vantagem pecuniária, ou se consiste em uma verba repassada aos municípios para auxiliar na implantação das equipes do Programa Saúde da Família (PSF).

O pleito autoral está assentado nos termos da Portaria nº 674/GM/2003
[1]
, do Ministério da Saúde, que assim previa:

“Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio
;

II – Incentivo adicional
.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

§ 1º O valor do incentivo de custeio é de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O número de agentes comunitários de saúde em atuação será obtido do cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB.

§ 3º A alimentação do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB é mensal e obrigatória para todos os Municípios com os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família implantados.

Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.

Art. 4º Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0001.0589 – Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica – PAB para a Saúde da Família.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2003, e cessa os efeitos da Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002.”

Cabe oportunamente destacar que a sentença recorrida expressamente consignou que o tema em apreço não era pacífico inclusive colacionou julgados dissonantes.

Contudo, informo que especificamente no âmbito desta 2ª Turma de Direito Público há precedente da lavra da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda assentando que o
incentivo adicional representava uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde e que houve manutenção da sistemática anteriormente empreendia pelas portarias posteriores, senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

2.

A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e

há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

5. recurso conhecido e provido.”
(Apelação nº
0007190-41.2016.8.14.0049, Relatora:

Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 06/09/2018, publicado no DJE em 06/09/2018)

Nesse julgado, do qual integrei a turma julgadora à época, este Colegiado assentou que:

“Da análise dos dispositivos acima, verifica-se que o repasse mensal do incentivo de custeio, trata-se de ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao Município a destinação do recurso no âmbito do programa. Já no concernente ao incentivo adicional há expressa determinação do dispositivo da Portaria nº 674/2003, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual, nos termos estabelecidos pela própria Portaria (art. 3º, caput).

Assim, vê-se que a Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde estabeleceu em seu art. 3º, que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), de modo que conclui-se que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

Portanto, a argumentação utilizada pelo Município no sentido de ausência de amparo legal para o pleito, não merece prosperar, considerando-se as disposições acima mencionadas, além do que, não se pode olvidar de que o Município recebe as verbas federais, já com o objetivo de repasse aos servidores
.”
(trechos extraídos do inteiro teor do acórdão citado). Grifei.

Com efeito, importa registar que a idealização inicial do art. 3º da Portaria nº 674/GM/2003 se deu em um contexto histórico de evidente precarização dos vínculos jurídicos inicialmente constituídos entre os ACS e o Poder Público, diferente do que atualmente ocorre cenário vivenciado após a edição da Lei federal nº 10.507/2002 – criou a profissão de Agente Comunitário de Saúde –, revogada pela Lei federal nº 11.350/2006, mas especialmente depois d
a promulgação da
EC nº 51/2006, quando os ACS e os Agente de Combate às Endemias (ACE) passaram a ser submetidos à
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,

salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa, tal como ocorre na presente hipótese estando a
autora/apelada investida no cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, consoante os termos da Lei Municipal nº 4.339/2007 – vínculo administrativo -, portanto submetida às regras do Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002).

Dito isto, reputo acertada e alinhada aos julgados desta Corte Estadual a conclusão do juízo
a quo
, no sentido de compreender o
incentivo adicional em questão não como remuneração, conforme sustentando pelo município apelante, mas como sua própria denominação normativa assim indica em verdadeiro incentivo correspondente a parcela do Ministério da Saúde no financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, motivo pelo qual se mostra possível a instituição mediante portaria não havendo violação da reserva legal (art. 37, X da CF).

Destarte, há expressa determinação (art. 3º, caput, Portaria nº 674/2003) estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde.

Nesse sentido também existem julgados da 1ª Turma de Direito Público, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEM O INCENTIVO ADICIONAL QUE REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2015. AFASTADA. MUNICÍPIO QUE COMPROVOU O PAGAMENTO DE 12/12 AVOS DE 13º SALÁRIO DO REFERIDO ANO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 2015, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do adicional de incentivo ao agente comunitário de saúde além de férias e 13º salário proporcional.

2. Acerca da alegada impossibilidade de condenação ao pagamento de 13º salário proporcional do ano de 2015, assiste razão ao Recorrente, uma vez que fora juntado com a contestação o contracheque referente ao pagamento integral do 13º salário do referido ano, ou seja 12/12 avos (Num. 2306969 - Pág. 18). Sentença reformada neste aspecto.

3. No que tange à condenação ao pagamento de férias proporcionais do ano de 2015, a sentença deve ser mantida, ante a ausência de comprovação do respectivo pagamento pelo Município Apelante.

4. Em relação ao adicional para a função de agente comunitário relacionado ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, sabe-se que este é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

5. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

6. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

7. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário. Manutenção da condenação em razão da ausência de pagamento do adicional devido ao Apelado.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação referente ao pagamento de 13º salário proporcional do ano de 2015.”

(Apelação nº
0015866-05.2016.8.14.0040, Relatora:

Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 31/08/2020, publicado no DJE em 29/09/2020).

Perto de concluir, cabe acrescentar que o próprio apelante
editou a lei municipal 4.603, de 16 de junho de 2015, que autorizou o poder executivo local a repassar os valores decorrentes do incentivo financeiro adicional, proveniente de recursos do Ministério da Saúde.

Quanto a isto, observo, entretanto, que há nos autos comprovação de que a apelada já percebeu tal repasse alusivo aos anos de 2014, 2015 e 2016, consoante comprovantes de pagamento constantes às fls. 266, 267 e 268 destes autos.

Dessa forma, tais pagamentos, naquilo que coincidir com período da condenação e não tiver sido alcançado pela prescrição quinquenal, obviamente que deverão ser abatidos em sede de liquidação.

Por fim, os juros de mora e a correção monetária, enquanto consectários legais da condenação, deverão observar
as decisões paradigmáticas do STF (
RE 870.947 – Tema 810) e STJ (RESP 1.495.146/MG – Tema 905).

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas. Sentença alterada em sede de remessa nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/prt0674_03_06_2003.html

Belém, 16/03/2021